Tribunal: TJSP
Processo: 2037921-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. Insurgência da Autora, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como a abstenção da inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Não acolhimento. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Necessidade de instauração do contraditório.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. Insurgência da Autora, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como a abstenção da inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Não acolhimento. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Necessidade de instauração do contraditório. Decisão mantida, nos limites da cognição do agravo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000193166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2037921-61.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é agravante
W2B CONSULTORIA LTDA ME, é agravado SUL AMERICA COMPANHIA DE
SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 16 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2037921-61.2020.8.26.0000
Voto no 24.866
Agravo de Instrumento No 2037921-61.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravante: W2b Consultoria Ltda Me
Agravado: Sul America Companhia de Seguro Saude
Juíza de primeiro grau: Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
Voto no 24.866
Agravo de Instrumento. Decisão agravada que indeferiu a
tutela de urgência. Insurgência da Autora, para que seja
determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas
vencidas e vincendas, bem como a abstenção da inclusão de
seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Não
acolhimento. Ausência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito. Necessidade de instauração do
contraditório. Decisão mantida, nos limites da cognição do
agravo. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado contra a r.
decisão de pág. 171 destes (pág. 162 processo originário), que indeferiu o pedido de
tutela de urgência, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado.

Recorre a Autora para alegar, em síntese, que a r. decisão
agravada merece reforma, para que seja concedida a tutela de urgência, consistente na
suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como a abstenção da
inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de lhe causar danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2037921-61.2020.8.26.0000
Voto no 24.866
irreparáveis. Argumenta que ingressou com ação declaratória de inexistência de débito,
com a finalidade de obter a tutela jurisdicional de pagar o valor correto e justo pelo
plano de saúde contratado. Enuncia que sempre primou pela pontualidade no
cumprimento de suas obrigações e se encontrava em dia com as mensalidades do seu
plano, quando solicitou o cancelamento do mesmo, o que foi prontamente realizado pela
Agravada. Porém, após tal cancelamento está sofrendo cobranças de valores decorrentes
de aviso prévio de cancelamento, além de multa por cancelamento no prazo inferior a
doze meses, o que se figura abusivo. Sustenta ser vítima de excessos de cobrança
praticados pela Agravada.
Recurso tempestivo, com preparo anotado (págs. 7/8
destes).
Não foi concedida a tutela antecipada recursal. Dispensado
o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC, este em razão de ainda não ocorrida a
citação (pág. 176).
É o relatório.
O presente agravo não comporta acolhimento.
É recurso interposto contra decisão proferida em sede de
antecipação de tutela. Assim, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta sede o exame
aprofundado das teses suscitadas pela Agravante, sob pena de prejulgamento do mérito,
bem como de supressão de um grau de jurisdição.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC), o que
não se verifica como caracterizado na hipótese em análise, diante da especificidade do
contrato existente entre as partes (cláusulas 31.1.1, 31.4.2 e 31.4.2.1 págs. 90/92

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2037921-61.2020.8.26.0000
Voto no 24.866
destes), que, até eventual decisão acerca de sua abusividade, foram contratadas e se
reputam válidas.
Apresentada assim a questão, de fato não é o caso de se
conceder a tutela de urgência pleiteada, consistente na suspensão da exigibilidade da
cobrança ou mesmo para se obstar eventual negativação, antes de oportunizar a
apresentação de defesa da parte contrária, com a instauração do contraditório.
Neste contexto, ausentes os requisitos legais autorizadores
para a antecipação da tutela pleiteada, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida,
sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da demanda, razão pela qual nego
provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator